Tribunal: STF
Processo: HC 71706
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
-  Improcedencia  da  alegação de  vício  de  citação  e de irregular
decretação de revelia.
-  Falta  de  objeto  quanto   ao  pedido  para  apelar  em
liberdade,  uma vez  que, quando  da impetração,  a apelação  ja fora
julgada, com trânsito em julgado do respectivo acórdão.
"Habeas corpus" indeferido.